Tribunal: TJMT
Processo: 1017534-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017534-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CELIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 814.159.071-53 (AGRAVANTE), DANTE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 001.726.851-68 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (AGRAVADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO NA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (PARKINSON) EM FASE AVANÇADA COM ALTOS CUSTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICÊNCIA MOMENTÂNEA ALEGADA – REFORMA DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A existência de patrimônio em nome do beneficiário, por si só, não descaracteriza sua condição de necessitado.

Resta demonstrado os altos custos para viabilizar o tratamento médico domiciliar do agravante, além dos custos com alimentação especial, medicamentos, energia elétrica e equipe multiprofissional, ao postulante portador de Parkinson em estágio avançado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, interposto por
CÉLIA CAMPOS DE OLIVEIRA E SILVA e DANTE DE OLIVEIRA E SILVA,
representado por sua esposa e curadora Célia Campos, em face da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de no. 1039836- 90.2019.811.0041, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita aos agravantes (id. 24334960) e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Explicam que o agravado é interditado, portanto, não pode haver alienação voluntária de seus bens e que os altos rendimentos do autor, comparados com o de outros brasileiros não é motivo suficiente para indeferimento, tendo em vista os altos gastos que veem experimentando.

Alegam que seus gastos giram em torno de saúde, de manutenção de HOME CARE, com muitos gastos acessórios, como cuidadores, enfermeiros, energia aumentada pelo uso de ar condicionado ligado 24 horas por dia, que somam R$ 19.248,35.

Um dos agravantes contam com 90 anos e outra com 86 anos de modo que necessitam dos gastos a mais acima relacionados.

Requerem a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, almejam a confirmação do efeito, reformando-se a decisão, no sentido de deferir o benefício da Justiça Gratuita ao autor.

A liminar foi deferida (id. 24813953).

Contrarrazões (id. 28050985) pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a PGJ é pelo provimento do recurso (id. 31765460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de no. 1039836- 90.2019.811.0041 que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita aos agravantes (id. 24334960) e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Oportuno registrar de antemão que o fato da parte possui patrimônio imobilizado, como alega a parte agravada, do imóvel oferecido em garantia, não demonstra necessariamente capacidade financeira, pelo menos não para o fim pretendido, de Justiça Gratuita.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI No 1.060/50 - EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DA PARTE REQUERENTE - IRRELEVÂNCIA - RAZOABILIDADE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. Em havendo declaração firmada pela parte de que não têm condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, o deferimento de justiça gratuita se impõe em observância ao princípio do amplo acesso ao poder judiciário.
A existência de patrimônio em nome do beneficiário, por si só, não descaracteriza sua condição de necessitado.
(AI 122802/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2010, Publicado no DJE 17/03/2010) (destaquei)

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO - INTERPOSIÇÃO SEM O RESPECTIVO PREPARO -DESERÇÃO DECRETADA - BENEFÍCIO QUE HÁ DE SER CONCEDIDO PORQUE FORMULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 4o DA LEI 1,060/50 -
IRRELEVÂNCIA DE EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO QUE NÃO SE TRADUZ EM CAPACIDADE FINANCEIRA
- RECEPÇÃO DA APELAÇÃO SEM O PREPARO RECURSAL - DESERÇÃO AFASTADA - AGRAVO PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP - AI: 990102820890 SP, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 16/11/2010, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2010) destaquei

No caso,
constata-se que os agravantes comprovaram que possuem um gasto elevado para proporcionar a manutenção da vida de Dante de Oliveira e Silva, o qual faz tratamento médico domiciliar e necessita de cuidados ininterruptos devido à gravidade de sua doença, além de contar com 90 (noventa) anos de idade (id. 24334963 – Pág. 47).

Oportuno trazer a colação trecho do ilustre parecer da PGJ: “Ademais, o fato de terem oferecido um imóvel avaliado em mais de dois milhões de reais não afasta a necessidade, neste momento, de obterem os benefícios da justiça da gratuita, uma vez que boa parte dos seus proventos viabilizam o tratamento médico domiciliar, além dos custos com alimentação especial, medicamentos, energia elétrica e equipe multiprofissional. ”

Ora, trata-se de experiência comum o forte impacto financeiro que a doença de Parkinson em fase avançada, com ventilação mecânica contínua ocasiona.

Além disso, as fotografias anexadas ao recurso não indicam que os agravantes vivamde forma luxuosa.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo aos agravantes os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020